Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. ASSOCIAÇÃO FORMADA POR PROMISSÁRIOS COMPRADORES PARA CONCLUSÃO DA OBRA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PREVISTA EM CONTRATO REGISTRADO. PRELIMINARES. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO CITAÇÃO. INEXISTENTE. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Preliminar. Vício Citação. O réu é instituição cadastrada como parceira junto ao PJe deste Tribunal de Justiça, não havendo qualquer impugnação a este respeito. A citação foi feita via expedição eletrônica de forma válida, nos termos da Lei Lei 11.419/2006. Revelia.
2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1 No caso o autor sustenta a rescisão contratual perante o réu, sob o argumento de que este se sub-rogou nos direitos e deveres da empresa anterior, desse modo pertinente o pedido e o vínculo entre as partes.
3. Prejudicial. Prescrição. Não há de se falar em prescrição de parcelas pagas, uma vez que o pedido é fundado em rescisão de contrato vigente, sendo irrelevante a data de pagamento das parcelas ao longo dos anos.
4 No caso dos autos, diante do inadimplemento da Construtora, a associação de moradores instituiu associação com o objetivo de dar continuidade às obras. Celebrou-se com a incorporadora originária “escritura pública transação extrajudicial, destituição de incorporador e outras avenças”, pactuou-se a transmissão de “todos os direitos relativos à incorporadora imobiliária” ao condomínio de adquirentes das unidades. Comprovada a sub-rogação dos direito e deveres.
4.1 A relação é regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei 4.591/64).
5 Evidenciado que a parte ré se sub-rogou nos direitos e deveres é cabível o pedido de rescisão contratual e devolução dos valores pagos anteriormente.
5.1 Em que pese a existência de atraso na entrega do imóvel, ficou comprovado que anteriormente houve o inadimplemento contratual por parte do comprador, de modo que é devida a retenção de percentual pago.
5.2 O percentual de retenção de 10%, fixado em sentença é razoável, estando em consonância com precedentes deste Tribunal.
6. PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO AFASTADAS, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.